Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-07.2022.8.11.0012
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000756-07.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MIRIAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 652.105.901-78 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1000756-07.2022.8.11.0012 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA - MT.

RECORRENTE: MIRIAN FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL –LEI COMPLEMENTAR 1.752/2013 – REENQUADRAMENTO CONCEDIDO –DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – TERMO INICIAL ALTERADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A reclamante comprovou seu reenquadramento profissional, preenchendo, assim, os requisitos legais para a concessão do efeito financeiro retroativo correspondente ao reenquadramento.

In casu, a reclamante faz jus ao reenquadramento e ao recebimento das diferenças salariais desde o requerimento administrativo

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, que visava o pagamento retroativo à data do requerimento administrativo, concernente ao reenquadramento funcional concedido a servidora pública municipal.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

1.
Sustenta que o reenquadramento funcional a recorrente deve ser balizado pela data do requerimento administrativo.

A parte recorrida não apresentou resposta.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que o reenquadramento funcional a recorrente deve ser balizado pela data da sua posse no serviço público.

Acolho tal pleito recursal, o pleito de retificação das datas de movimentações na carreira funcional da parte recorrente, tendo por lastro o dia em que fora protocolado o requerimento administrativo por parte da servidora municipal.

É nesse sentido que caminha a jurisprudência senão vejamos:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ORDINÁRIA DE EFEITOS FINANCEIROS – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEI COMPLEMENTAR 3.797/2012- REENQUADRAMENTO CONCEDIDO - DIFERENÇAS SALARIAIS - DEVIDAS - EFEITOS RETROATIVOS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – TERMO INICIAL ALTERADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A reclamante comprovou seu reenquadramento profissional, preenchendo, assim, os requisitos legais para a concessão do efeito financeiro retroativo correspondente ao reenquadramento.

2. In casu, a reclamante faz jus ao reenquadramento e ao recebimento das diferenças salariais desde o requerimento administrativo.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1020710-69.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença, para que o reenquadramento e as verbas retroativas passem a contar desde o requerimento administrativo em 22/02/2019.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023